Tribunal: TJMT
Processo: 1011526-32.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011526-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), HOTEL GRAN ODARA LTDA - CNPJ: 12.262.251/0001-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PABLO RAFAEL BARBOSA - CPF: 033.117.889-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):
HOTEL GRAN ODARA LTDA

AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
HOTEL GRAN ODARA LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1020380-86.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que a decisão do Juízo
a quo
restou falha ao indeferir o pedido liminar, pois
“
inexiste no ordenamento jurídico do estado de Mato Grosso lei que preveja a cobrança de ICMS sobre a energia produzida em nossas micro e mini usinas fotovoltaicas, portanto, não há de se falar em cobrança de ICMS sobre a energia solar injetada na rede de distribuição de energia elétrica”
.

Aduz a ausência de fato gerador, visto que
“
o fato de o consumidor produzir a sua própria energia, jogar na rede de distribuição e depois utilizá-la, por si só, não configura fato gerador de incidência do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços”.

Ainda
“
a concessionária deste serviço, ao promover a saída de energia elétrica do seu estabelecimento com destino ao consumidor, assume a posição de sujeito passivo da respectiva obrigação tributária, na condição de contribuinte, conforme previsto no artigo 121, parágrafo único, I, do CTN. Assim, quem "integra" o polo passivo da obrigação tributária principal do ICMS relativamente às operações em questão, na condição de contribuinte, é a concessionária e não o consumidor”.

Pontua que
“que não há, portanto, nestes tipos de operações, a efetiva circulação de mercadoria, sucedendo apenas e tão somente o empréstimo de coisa fungível que, segundo a Constituição Federal e a legislação tributária, não constitui fato gerador do ICMS”
.

Conclui que,
“
é inexigível ICMS – pela ausência de fato gerador – sobre a energia ativa injetada pela central geradora da parte impetrante no sistema de distribuição e na operação de saídas internas de energia elétrica realizada por empresa distribuidora com destino à unidade consumidora, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica da Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012”.

Ainda,
“necessária se faz a concessão liminar da tutela antecipada pleiteada no sentido de determinar que as Autoridades Coatoras, ora Agravados se abstenham de cobrar o ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) da Unidade Consumidora nº 6/1867509-0, no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e micro geração de energia, tendo em vista não existir previsão legal autorizando tal incidência”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão que indeferiu a medida liminar pugnada pela parte ora agravante, para que seja declarada que os Agravados se abstenham de efetuar a cobrança de ICMS sobre tarifa de utilização do sistema de distribuição de energia (TUSD) da Unidade Consumidora n.º 6/1867509-0

A tutela recursal e o efeito suspensivo foram indeferidos – id. 92892994 –.

Contrarrazões – id. 175704690 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso – id. 147782155 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto HOTEL GRAN ODARA LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1020380-86.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais de nº 1020380-86.2021.8.11.0041 foram sentenciados em 09/11/2021, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“
Posto isso, julgo improcedente o pedido e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários, ex vi dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo”.

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A
nte o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023